Tribunal: TJDFT
Processo: 0769668-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO OPE LEGIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bullla Instituição de Pagamentos S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de R$ 3.160,00 e à obrigação de não fazer consistente em se abster de debitar no contracheque da parte autora parcela em valor superior a R$ 450,00, até o limite de 24 parcelas, sob pena de pagamento de multa no dobro do valor do que vier a ser debitado em descumprimento da presente obrigação.
2. Em suas razões recursais (ID 61236057), a empresa recorrente sustenta que possui contrato com o empregador do recorrido para fornecimento de cartões aos empregados, os quais permitem a realização de diversas transações, como antecipação salarial e operações financeiras. Afirma que o recorrido desbloqueou o cartão e passou a utilizá-lo, conforme extrato de ID 61236042, e que firmou Cédula de Crédito Bancário no valor líquido de crédito de R$ 2.500,00 e pagamento em 24 parcelas de R$ 566,82 (ID 61236040). Argumenta, portanto, a regularidade da contratação, postulando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61236411 a 61236412). As contrarrazões foram apresentadas (ID 61236422).
4. Na origem (ID 59261958), o recorrido afirma que contratou um empréstimo junto à empresa recorrente, por meio de ligação via Whatsapp, no valor de R$ 2.500,00, parcelado em 24 parcelas de aproximadamente R$ 450,00, a serem descontadas mensalmente na sua folha de pagamento. Aduz, porém, que a recorrente vem descontando prestações de R$ 566,82, montante maior do que o acordado e com juros abusivos. Afirma que solicitou o recebimento de uma via do contrato, o que não foi atendido pela recorrente. Postulou, assim, o cumprimento do contrato, com o pagamento de parcelas de R$ 450,00, e o ressarcimento de R$ 3.160,00, relativo à diferença dos valores pagos em excesso.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Com efeito, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
6. No caso em análise, há uma controvérsia fática, pois, o autor alega que, apesar de ter solicitado, não recebeu a cópia do contrato e que o acordo seria para pagamento em 24 parcelas de aproximadamente R$ 450,00. Por outro lado, o réu afirma que a operação financeira foi formalizada com pagamento em 24 parcelas de R$ 566,82. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la.
7. No caso, verifica-se a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, tornando-se imperiosa a inversão do ônus da prova de modo a comprovar que a contratação se deu nos termos em que estão sendo cobradas as parcelas do crédito, a teor do que dispõe o art.6o inciso VIII do CDC. Assim, cabia à requerida demonstrar que enviou ao autor o contrato e que ele concordou em pagar parcelas no valor de R$ 566,82. Tal comprovação poderia ter sido feita, de forma simples, com a disponibilização da cópia de gravação telefônica de contratação do empréstimo. Ressalta-se que o contrato juntado à contestação, não demonstra que o recorrido recebeu tal documento ou que foi devidamente cientificado sobre todas as condições da transação, notadamente porque todos os dados, inclusive a assinatura, foram inseridos digitalmente, de forma unilateral.
8. Desse modo, conclui-se que a requerida falhou com seu ônus probatório (373, II, CPC), uma vez que não comprovou de forma cabal, que autor tinha ciência dos valores que seriam descontados na sua folha de pagamento. Ainda, impõe-se esclarecer que o art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
9. Nesse contexto, merece destaque o que restou consignado na sentença, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “Nesse sentido, para se ater a uma interpretação do contrato que respeite a vontade das partes, e ao pedido formulado, o caso é de condenar a empresa requerida a restituir o valor cobrado em excesso, com a obrigação de se limitar a cobrança apenas das 24 parcelas de R$ 450,00.” Sentença que se mantém hígida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.